Tribunal: TJSP
Processo: 1002470-04.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Acidente in itinere - Improcedência - Recurso do autor em que se pleiteia a procedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado no preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício acidentário - Fratura no fêmur - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade laborativa afastada - Indenização

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Acidente in itinere - Improcedência - Recurso do autor em que se pleiteia a procedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado no preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício acidentário - Fratura no fêmur - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade laborativa afastada - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002470-04.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ALISSON RENATO DE SOUZA GOMES FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002470-04.2017.8.26.0224 - Guarulhos - 2/4
VOTO No 1283
APELAÇÃO No 1002470-04.2017.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: Alisson Renato de Souza Gomes Freitas
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
JUIZ: Mauro Civolani Forlin
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Acidente in itinere - Improcedência - Recurso do autor
em que se pleiteia a procedência dos pedidos, com
inversão completa do julgado - Fundamento do
pedido de reforma calcado no preenchimento dos
requisitos para a concessão do benefício acidentário -
Fratura no fêmur - Laudo pericial bem fundamentado -
Incapacidade laborativa afastada - Indenização
infortunística indevida - Improcedência mantida.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 132/5) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o r.
juízo a quo, entendeu, com base no laudo pericial, ausente incapacidade
laboral.
O autor recorreu (fls. 138/41) pleiteando a inversão do julgado,
alegando que há necessidade de realização de outros exames, e que há perda
mínima da capacidade, configurando, portanto, incapacidade parcial e
permanente. Assim, requereu a reforma do julgado e concessão do benefício
acidentário.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 148).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
atendente, sofreu acidente de trajeto em 21 de março de 2016, experimentando
fratura no fêmur direito, o que ocasionou sua incapacidade laborativa. Em razão
disso, requereu benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT (fls. 15), e concessão administrativa de auxílio-
doença acidentário (NB 613.879.350-5) entre 06 de abril de 2016 e 23 de janeiro
de 2017 (fls. 44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002470-04.2017.8.26.0224 - Guarulhos - 3/4
Realizada perícia médica judicial, pelo Dr. Mauro Mengar (fls. 89/98,
complementada às fls. 123/4), em anamnese clínica, concluiu o perito que o
obreiro é portador de “fratura consolidada de fêmur direito, não ficando
caracterizada situação de redução ou incapacidade laborativa do ponto de
vista ortopédico”. E, por fim, concluiu o seguinte (in verbis):
“Com base nos elementos e fatos expostos e
analisados,
conclui-se
que:
Não
existe
incapacidade do ponto de vista ortopédico
neste momento” (fls. 91).
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do livre convencimento do juízo.
De acordo com o panorama que se desenhou nos autos, não
prospera a alegação do autor, de acordo com a qual, haveria necessidade de
produção de nova prova pericial.
Com efeito, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a
justificar sua repetição, pois o expert de maneira suficientemente fundamentada
afastou a incapacidade laboral, sendo desnecessários outros esclarecimentos.
A circunstância de o laudo ser desfavorável aos interesses do
recorrente, não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica
qualquer irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a
afastar sua validade como prova fundamental para a formação do
convencimento do juízo de primeiro grau.
A conclusão constante do laudo foi clara e objetiva: está ausente a
incapacidade laborativa.
Inexiste qualquer fundamento sério para a realização de uma
segunda perícia, que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço
cognitivo necessário à conclusão judicial.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as livremente, e
assim o fez de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,
reputando-os suficientes para chegar à conclusão a que chegou.
Portanto, não é o caso de realização de nova prova pericial.
É certo que o juízo não se encontra adstrito ao laudo pericial, mas
desde que existam outras provas capazes de infirmá-lo. No caso em tela,
entretanto, não há qualquer outro elemento probatório nos autos
demonstrando, de forma inequívoca, a existência de incapacidade laborativa,
não sendo cabível, portanto, a indenização acidentária pleiteada na inicial.
Dessa forma, sopesando os elementos probatórios constantes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002470-04.2017.8.26.0224 - Guarulhos - 4/4
autos, sobretudo o laudo produzido pelo expert de confiança do juízo, não é
possível considerar a existência de qualquer restrição da capacidade laborativa.
Outrossim, observo que a lesão mínima é passível de indenização
acidentária desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral do
trabalhador, o que, como visto, não é o caso apresentado nos autos.
Ademais, eventuais manifestações atinentes à seara médica
deveriam vir na forma de parecer elaborado por assistente técnico em
contraposição ao laudo do perito judicial, o que não ocorreu in casu.
Sendo assim, andou bem o r. juízo a quo em julgar improcedente a
demanda.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator